Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005099-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
AGRAVADO:
JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – DECISÃO QUE RECONHECE A PRECLUSÃO E NÃO CONHECE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que reconhece a preclusão e não conhece a preliminar de ilegitimidade passiva da parte.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Diamantino, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos do Processo n. 1001282-68.2017.8.11.0005, reconheceu a preclusão e não acolheu a arguição de ilegitimidade do Recorrente, para figurar no polo passivo da demanda.
O Agravante sustenta, em síntese, que a ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, de sorte que não incide sobre ela o regime jurídico da preclusão.
Pede o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
É o que merece registro. Decido.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe, verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
No caso, o Agravante insurge-se contra a decisão que reconheceu a preclusão e não acolheu a arguição de ilegitimidade do Recorrente, para figurar no polo passivo da demanda originária, de sorte que a utilização do Recurso de Agravo de Instrumento afigura-se inadmissível, porquanto a matéria enfrentada neste Recurso não está prevista no rol taxativo da norma processual acima transcrita.
Demais disso, a temática em exame não é urgente, e o direito debatido não corre risco de perecimento, porque é matéria de ordem pública, de modo que poderá ser enfrentada novamente na sentença de mérito, na instância de piso, e em preliminar de um eventual Recurso de Apelação.
Nesse sentido, confira-se a orientação desta Corte Estadual:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ATAQUE PELA VIA INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que rejeita a preliminar de prescrição em saneador. A interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos. (N.U 0146612-65.2016.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/04/2017, publicado no DJE 24/04/2017).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, ante a sua inadmissibilidade.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator